Tribunal: TJMT
Processo: 0002974-84.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0002974-84.2012.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: SUELI NASCIMENTO DE JESUS ALMEIDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57646474) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 36305482):
APELAÇÃO — REINTEGRAÇÃO DE POSSE — DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS — INDENIZAÇÃO — LEGITIMIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA — AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO — LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DO PROCESSO — HABILITAÇÃO DOS SÓCIOS — POSSIBILIDADE — JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.
A liquidação e a extinção da sociedade empresária, parte legítima à época do ajuizamento da demanda, no curso do processo, autoriza a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios, ante a existência de discussão acerca de crédito em favor da pessoa jurídica consistente em indenização pela demolição de benfeitorias, além da reintegração de posse.
Por outro lado, verifica-se a impossibilidade material de se julgar a causa em segunda instância, ante a ausência de regularização do polo passivo, a impor a declaração de nulidade da sentença.
Sentença declarada nula de ofício. Recurso prejudicado.
(RAC no 0002974-84.2012.8.11.0041, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados conforme acórdão de ID 52712987.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 1.022, I e II, do CPC, sustentando que o acórdão teria sido omisso quanto aos apontamentos realizados por ocasião dos embargos de declaração, além de violar os artigos 2o, 141, 492 e 1.013, todos do CPC, sob o argumento de que o acórdão ofendeu o princípio dispositivo ou da demanda, bem como por ter sido proferida decisão fora dos limites propostos na lide.
Recurso Especial tempestivo (id 60915457).
Sem contrarrazões (id 66207965).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação ao artigo 1.022, do CPC. Decisão sem omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão em relação à análise dos pontos suscitados por ocasião dos Embargos de Declaração, no qual alegou ofensa aos artigos 2o, 141, 492 e 1.013, do CPC, sustentando violação ao princípio dispositivo, bem como ter havido decisão fora dos limites propostos na lide.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...)Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que declarou de ofício a nulidade da sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 36305482).
Assegura que o acórdão embargado violou o disposto no artigo 262 do Código de Processo Civil revogado e nos artigos 2o, 141, 492 e 1.013 do em vigor, visto que não é possível a modificação do polo passivo de ofício “para habilitar os sócios da pessoa jurídica extinta S. N. J. Almeida & Cia Ltda (a qual tinha a embargada como sócia, além de mais outra pessoa física)”.
Assevera que “inexistia qualquer loja ou empresa funcionando no local, inexistindo, em decorrência, qualquer legitimidade de qualquer empresa para figurar no polo passivo da lide (ou seus sócios, por meio da sucessão, como determinado no acórdão), sendo fato incontroverso - não negado na contestação (art. 374, III, do CPC e art. 334, III, do CPC/73) - que a embargada possuída a detenção da área anteriormente (‘posse’). Com efeito, sequer aventou-se a ora embargada o estabelecido nos artigos 337, inciso XI e 339 do CPC”.
(...)
O acórdão não é omisso nem contraditório, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, a alegada ocupação irregular de faixa de domínio não decorreria de ato da agravada, mas sim da sociedade empresária, na qual aquela integrava o quadro societário, pelo que os demais sócios deveriam integrar a lide, em razão da liquidação e extinção da empresa.
(...)
Ademais, a legitimidade das partes se trata de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.
[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, por se tratar de uma condição da ação e, portanto, matéria de ordem pública, a legitimidade das partes deve ser apreciada a qualquer tempo pelo Juízo singular ou pela instância ordinária ad quem. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1538487/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2020).
E no caso, não há falar em violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que foi oportunizado às partes o direito de se manifestar acerca da questão (Id. 26766969).” (ID 52712987).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 2o, 141, 492 e 1.013, do CPC, sustentando violação ao princípio dispositivo, bem como ter havido decisão fora dos limites propostos na lide, está amparada nas assertivas de que o reconhecimento da nulidade da sentença ofende o princípio dispositivo, conforme o qual o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficia, bem como de que tal decisão não foi requerida por qualquer das partes, estando, portanto, fora dos limites propostos na lide.
Todavia, conforme se observa pelo trecho transcrito do aresto recorrido, para a revisão do entendimento firmado, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INCONFORMISMO DO RÉU.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido sobre a legitimidade para figurar no pólo ativo e passivo da demanda, exige o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado por esta Corte, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1248211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI